Tribunal: TJDFT
Processo: 0721734-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0721734-96.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR MELO SIMS AGRAVADO: UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ARTHUR MELO SIMS contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL” ajuizada em face de UNIÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA: Trata-se de pedido de tutela de urgência no qual o autor requer “a concessão da tutela provisória antecipada para determinar a redução de 15% da mensalidade líquida até o retorno das atividades pós-pandemia, nos termos do art. 294, parágrafo único, do CPC, ou, em caráter mais amplo, a permissão para caução do proveito econômico para o respectivo deferimento ou o depósito mensal de 15% da mensalidade líquida nos autos, com espeque no art. 300, § 1o, do CPC”. Fundamenta seu pedido na alegação de que a declaração de pandemia da COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde, com suspensão, pelo Governo do Distrito Federal, de atividades diversas, afetou a prestação dos serviços prestados pela ré, consistentes em realização do curso de medicina, devendo ser restabelecido o equilíbrio na relação entre as partes, haja vista que os custos com as aulas virtuais são consideravelmente menores que os realizados com as aulas presenciais. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na hipótese, tenho que não está preenchido o requisito quanto à probabilidade do direito. Com efeito, o art. 478 do Código Civil, ao dispor sobre a onerosidade excessiva, estabelece como requisitos à sua aplicação que a prestação se torne excessivamente onerosa para uma das partes, com extrema vantagem para a outra. No presente caso, conquanto não se desconheça os efeitos deletérios gerados pela pandemia de COVID-19, não há, em sede de cognição sumária, a configuração de extrema vantagem para a parte ré hábil ao reconhecimento da onerosidade excessiva que autorize a redução da mensalidade em 15%, tendo em vista que o alegado motivo de força maior não alterou objetivamente o valor da prestação devida pela autora. Além disso, os efeitos da pandemia sobre os custos da ré com a manutenção das aulas, ainda que virtuais, é matéria que depende de avanço na instrução probatória, o que afasta o requisito da probabilidade. Assim, ausente um dos requisitos constantes do art. 300 do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. O Agravante sustenta que a adoção do sistema de ensino a distância em razão da pandemia da COVID-19 justifica o abatimento proporcional da mensalidade da faculdade de medicina. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal “para reduzir 20% da mensalidade líquida até o retorno das atividades presenciais pós-pandemia ou, subsidiariamente, seja arbitrada a redução em proporção que o Douto Desembargador acredite ser equilibrada e razoável;”. É o relatório. Decido. Não constam dos autos elementos de convicção aptos a evidenciar, com a segurança que se exige para a concessão da tutela de urgência, que a adoção do modelo virtual de aulas comprometeu de forma significativa o sinalagma funcional do contrato de prestação de serviços. Demais disso, o deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem sempre caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429). Com efeito, o instituto da tutela de urgência tem natureza extraordinária e só se justifica quando, além do fumus boni iuris (probabilidade do direito), há o que a doutrina denomina de urgência agônica. Nesse sentido, anotava Arruda Alvim ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973: A hipótese do art. 273, I, é claramente diferenciada daquelas em que se admite o julgamento antecipado, pois está presente na situação do autor o risco da irreparabilidade ou da difícil irreparabilidade do dano, que poderá destruir a sua pretensão, se este tivesse de aguardar a sentença final, para depois desta e depois do julgamento dos recursos com efeito suspensivo vir a ter satisfeita a sua pretensão. Aqui coloca-se, à evidência, a hipótese de uma urgência agônica, a qual justifica a procedência do pedido (se verossímil), total ou parcialmente, sob pena de inocuidade da procedência somente ao depois da sentença, e do julgamento dos recursos, com efeito suspensivo. (Manual de Direito Processual Civil, Volume 2, 11a ed., RT, p. 380). Não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que a citação da Agravada pode comprometer a eficácia da tutela jurisdicional pleiteada. Nesse contexto, não se divisa a probabilidade do direito, requisito sem o qual não se legitima a tutela de urgência. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator